Tribunal: TJMT
Processo: 1012029-19.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012029-19.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[3a VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), SIDNEI DE OLIVEIRA - CPF: 926.228.101-30 (ADVOGADO), THIAGO HENRIQUE DIAS BENEVIDES - CPF: 052.297.301-96 (PACIENTE), SIDNEI DE OLIVEIRA - CPF: 926.228.101-30 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –

1.
FALSIDADE DO FLAGRANTE – INEXISTÊNCIA DE DROGAS NO VEÍCULO CONDUZIDO PELO PACIENTE –

TESE NÃO COMPROVADA – BOLETIM DE OCORRÊNCIA E DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS – FÉ PÚBLICA –

FLAGRANTE HÍGIDO –
2.

VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – NÃO OCORRÊNCIA – FUNDADAS RAZÕES –
3.
PREDICADOS FAVORÁVEIS –

INSUFICIÊNCIA – 4
. ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
.

1.

O
Habeas Corpus
é ação de cognição sumária baseada em prova pré-constituída e que não comporta dilação probatória, razão por que, o eventual debate sobre a falsidade do flagrante pela ausência de drogas no veículo conduzido pelo paciente deve ser realizado no processo de conhecimento, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em especial quando
, o boletim de ocorrência, o laudo pericial e as declarações dos policiais que efetuaram a prisão (os quais são dotados de fé pública), denotam realidade diversa daquela apresentada isoladamente pela defesa;

2.
A confissão do paciente, preso conduzindo um veículo em cujo interior foi encontrado entorpecente, de que em sua casa havia mais droga, aliada à apreensão no local de 10 tabletes de maconha, constituem fundadas razões aptas a autorizar o ingresso da polícia na residência sem ordem judicial;

3.
Solitários predicados favoráveis, mesmo quando comprovados o que não é o caso dos autos, não se mostram suficientes para revogar a medida extrema de restrição de liberdade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido de liminar, impetrado

em favor de

Thiago Henrique Dias Benevides
, preso preventivamente pela suposta autoria do crime de Tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06), contra ato acoimado de ilegal em tese praticado pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da comarca de Várzea Grande-MT.

Em prol do pleito liberatório o impetrante enaltece os predicados favoráveis do paciente e alega que não houve flagrante porque ele, ao ser preso, não transportava ou trazia consigo entorpecente, de modo que as informações contidas no auto de prisão em flagrante são falsas.

Afirma, ainda, que o ingresso dos policiais na residência de
Thiago
, ocorrido após sua abordagem em via pública, por resultar de violação de domicílio é nulo e impõe o relaxamento de sua prisão preventiva.

Finda postulando a colocação do paciente em liberdade (Id.
132309674).

O pleito
in limine
foi indeferido nos termos da decisão de Id. 133413692.

Informações judiciais anexadas sob o Id. 134056186.

Instada a se manifestar, a PGJ opina, em parecer não sumariado, pela denegação da ordem (Id. 135541161).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 3 de agosto de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Por volta das 2h20min., da madrugada de 27 de maio de 2022, em via pública do bairro Novo Mundo, situado na cidade de Várzea Grande-MT, uma equipe da Força Comando da PMMT abordou
Thiago Henrique Dias Benevides
conduzindo um VW Gol, branco, placa QBV-4715 e, apreenderam, no porta malas do citado veículo, 5 tabletes de maconha.

Na sequência,
Thiago
informou aos policiais que em sua casa haviam mais 10 tabletes da mesma droga, o que levou os agentes da lei a ingressar no imóvel, onde, realmente, localizaram o citado entorpecente que estava dentro de uma geladeira.

Nesse contexto, ele foi preso em flagrante pela suposta autoria do crime de
Tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06) prisão esta convertida em preventiva para a garantia da ordem pública.

Buscando ser solto
Thiago
impetrou, via advogado constituído, este
Habeas Corpus
, por intermédio do qual o impetrante enaltece seus predicados favoráveis e alega que não houve flagrante porque o paciente, ao ser preso, não transportava ou trazia consigo entorpecente, de modo que as informações contidas no auto de prisão em flagrante são falsas.

Afirma, ainda, que o ingresso dos policiais na residência de
Thiago
, ocorrido após sua abordagem em via pública, por resultar de violação de domicílio é nulo e impõe o relaxamento da prisão preventiva.

Pois bem, conquanto ao impetrante negue a apreensão de drogas no automóvel do paciente, os documentos constantes no auto de prisão em flagrante de Id. 132309679, em especial o boletim de ocorrências, o laudo pericial e as declarações dos policiais que efetuaram a prisão,
os quais são dotados de fé pública
, denotam realidade diversa, enquanto que a tese defensiva não possui uma única prova nos autos.

Sendo assim e, considerando que em sede de
Habeas Corpus
, sabidamente ação de cognição sumária, não existe dilação probatória, não há como reconhecer a propalada nulidade, permanecendo, hígido, portanto, o flagrante, que pode, eventualmente, vir a ser desconstituído na ação penal correlata caso, no decorrer da instrução seja comprovada a tese de nulidade.

Prosseguindo, tem-se que não se constata a referida violação de domicílio, uma vez que o art. 5o, XI da CF autoriza que, em situação de flagrante delito, haja a entrada no domicílio com ou sem a autorização do morador.

Especificamente no caso em apreciação, o ingresso dos agentes públicos na casa do paciente decorreu de
fundadas razões consistentes na declaração dele de que naquele local tinha mais droga, circunstância, inclusive, comprovada com apreensão de entorpecente escondido na geladeira da residência
.

Em casos tais, assim entende este TJMT:

“(...). 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (inclusive durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade. (...)”. (TJMT. N.U 1011851-70.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 11/07/2022).

“(...). Segundo entendimento do STJ, dada a natureza permanente do crime de tráfico de drogas, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais militares na residência dos acusados, quando a conduta flagrancial estiver precedida de fundada suspeita. (...)”. (STJ. N.U 1002543-45.2020.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 13/07/2022).

Por fim, ao contrário do que alega o impetrante, “
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis”. (Enunciado Orientativo no. 43 da jurisprudência uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, disponível no DJe no. 9.998, de 11/04/2017).

Diante do que foi exposto, em conformidade com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, denego a ordem vindicada neste
Writ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022